Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDER JOSE DE MESQUITA e FREDERYCK GUILHERMME, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com reintegração de posse de veículo movida pelos agravantes contra ALEX ALVES DA SILVA, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a reintegração de posse do veículo Kwid, placa REJ 4H73. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. No boletim de ocorrência de id 154491564 o autor narra quo réu não devolve o veículo em razão de dívida existente entre as partes. Esta informação não veio na petição inicial, o que revela que a lide envolve outros fatores que carecem de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais, os agravantes reiteram os termos da inicial e afirmam que a parte agravada não poderia reter o veículo em seu poder por se tratar de exercício arbitrário das próprias razões. Formula pedido de antecipação da tutela recursal. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A expropriação de bem em posse de terceiro configura medida drástica, de modo que deve estar amparada alegações verossímeis e acompanhada de provas. No caso, na linha do que observou o d. Juízo a quo, a questão carece de esclarecimentos acerca do acerto firmado entre os litigantes, máxime considerando a inexistência de contrato documentado nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator